Tribunal: STF
Processo: HC 198673
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Zanone Manuel de Oliveira Junior e outro, advogados, em benefício de Bruno da Silva Ferreira, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.2.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 646.205/MG. O objeto deste é o indeferimento da liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.0000.20.598186-3/000 pelo Desembargador Bruno Terra Dias, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 22.11.2019, o juízo da Vara Única da Comarca de Santa Bárbara/MG decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos no caput do art. 171 do Código Penal e caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998. Consta ter sido cumprido o mandado de prisão em 16.2.2021.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.20.598186-3/000. Em 14.12.2020, o Desembargador Bruno Terra Dias, indeferiu a liminar requerida, nos seguintes termos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Bruno da Silva Ferreira contra ato coator do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Santa Bárbara/MG. 
    Relata que foi preso em 22/11/2019 em razão da suposta prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal. Narra que foi oferecida denúncia também pelo crime previsto no art. 1º da Lei 9.613/98. 
    Em síntese, argumenta ilicitude das provas acostadas aos autos, uma vez que houve quebra do sigilo bancário sem autorização prévia. 
    Afirma que da quebra de sigilo bancário ilegal, decorreu a denúncia e autorização judicial para quebra do sigilo bancário. Contudo, alega que “as datas em que foram perquiridas as contas bancárias dos acusados, são anteriores á determinação judicial”, tornando o processo eivado de nulidade. 
    Aduz atipicidade da conduta do paciente, uma vez que “costumeiramente empresta dinheiro para amigos ou pessoas indicadas de confiança, com pequenos juros (menores que os do banco)”. 
    Alega não haver justa causa para decretação da prisão preventiva, sem elementos concretos que indiquem preenchimento do art. 312 do CPP. 
    Requer a concessão da ordem liminar. 
    Da análise dos autos depreende-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171 do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/98. 
    É a síntese do necessário. 
    Decido. 
    O deferimento da liminar em habeas corpus exige a demonstração, por meio de prova pré-constituída, dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
    Não vislumbro a presença de elementos que permitam concluir, de plano, pelo alegado constrangimento ilegal. 
    Isso porque teses de atipicidade da conduta ou ilicitude de provas não são, em princípio, conhecíveis na estreita via do habeas corpus. Em juízo de cognição sumária, as teses aduzidas parecem demandar revolvimento do acervo probatório, tratando-se de matéria afeta ao mérito da ação penal. 
    Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva aparenta boa fundamentação em elementos pré-processuais, ao menos no que concerne à apreciação da liminar, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito. 
    A gravidade da conduta atribuída ao paciente recomenda, ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, mormente diante das notícias de cometimento do suposto crime em diversas cidades. 
    Portanto, os elementos carreados não permitem concluir, com segurança, pela presença dos elementos essenciais ao deferimento da liminar, demandando confronto do alegado com as informações a serem fornecidas pela autoridade coatora. 
    Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. 
    Requisitem-se informações a autoridade coatora e, em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça” (e-doc. 3).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 646.205/MG, indeferido liminarmente, em 24.2.2021, pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO DA SILVA FERREIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão de suposta prática do delito previsto no art. art. 171 do Código Penal e no art. 1º da Lei 9.613/98. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta a ausência de contemporaneidade da prisão, a desnecessidade da medida extrema e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (...)” (e-doc. 15). 
    5. Contra essa decisão, tem-se o presente habeas corpus, no qual se alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Os impetrantes sustentam que “o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa, casado e possui uma filha de 01 ano, foi chefe de gabinete da câmara Municipal de Ouro Preto/MG, além de ser proprietário de uma academia”, sendo desnecessária a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública, como fundamentado pelo juízo de primeiro grau.
    Mencionam que, “no dia 22/11/2019, decretou-se a prisão preventiva do paciente, por fato supostamente ocorrido em 10 de junho de 2019, diante de uma situação de fraude ocorrida em agência do Banco do Brasil na cidade de Santa Bárbara. A ORDEM DE PRISÃO SOMENTE FOI CUMPRIDA NO 16 DE FEVEREIRO DE 2021. 
    Em julho de 2020, o representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente e outras 05 pessoas nas iras do tipo penal do art. 171 do Código Penal e artigo 1º, caput, da lei 9.613/98. 
    Segundo a denúncia, ‘no dia 10 de junho de 2019, por volta das 16hs, na agência do Banco do Brasil S.A., situada na Rua João Mota, nº 158, Bairro centro, em Santa Bárbara/MG, o denunciado BRUNO, contando com a participação do imputado WELLINGTON, induzindo o funcionário Joaquim Mota Lima Filho a erro mediante ardil, obtiveram, para si, vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da vítima Bando do Brasil S.A.’.
      É valido mencionar que embora haja outras 05 (cinco) pessoas no polo passivo da ação penal, 04 dos corréus somente são acusados de receberem valores em suas contas bancárias, em tese, colaborando na lavagem de dinheiro, o que entende, esta defesa, ser no máximo atos para assegurar o produto do crime”. 
    Argumentam, em razão de suposta ausência de contemporaneidade, que “a prisão, com o decurso do tempo tornou-se desnecessária, inadequada e extemporânea, uma vez que o paciente que não era foragido, [e] somente foi preso, em sua residência, quase dois anos após os fatos”.
    Enfatizam que “o tempo favorece o paciente, eis que, no momento, a prisão não possui contemporaneidade, não faz sentindo ‘prender preventivamente de forma tardia’, porquanto passou-se 01 (um) ano e 08 (oito) meses do fato apurado, sem a prática de novos crimes”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ex positis, fundamentado nos dispositivos legais do artigo 5º, incisos LVII, LIV, LXI da Constituição Federal c/c os incisos II e IV do artigo 648, § 2º do artigo 654 e §1º do artigo 660 do Código de Processo Penal requer que Vossas Excelências, ante as ilegalidades retro apontadas, concedam a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO ordenando o seguinte: 
    a) Que seja conhecido o habeas corpus, porquanto atendido os requisitos jurisprudenciais estabelecidos por esta corte. Conforme exposto no item 2 supra; 
    b) que seja deferida a súplica LIMINAR, para que o paciente possa ser colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura, arbitrando-se fiança no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais; 
    c) Ao final, que seja a presente ordem de habeas corpus concedida no sentido de revogar a prisão preventiva decretada, visto que flagrante o constrangimento ilegal por ausência de necessidade e adequação, com base no artigo 282, § 5º do CPP, ordenando-se a expedição do competente alvará de soltura; 
    d) Que haja A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, porquanto tal medida, após 02 anos dos fatos, tornou-se desnecessária, logo, a medida extrema perdeu força e é extemporânea;
    e) Ultrapassados todos os pleitos retro delineados, que julguem provido esse habeas corpus concedendo-se a liberdade provisória com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, incisos I, II, III, IV, V, VIII e IX do CPP. Conforme exposto no item 4 supra. 
    f) Pugna para intimação da defesa para proferir sustentação oral neste habeas corpus”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.2.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 646.205/MG. O objeto deste é o indeferimento da liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.0000.20.598186-3/000 pelo Desembargador Bruno Terra Dias, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal mineiro não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo  colegiado  impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara Única da Comarca de Santa Bárbara/MG decretou a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos:
    “(...) Da Decretação da Prisão Preventiva
    Compulsando os autos, observa-se que se encontram presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de estelionato praticado, em tese, pelo investigado Bruno, ao passo que os elementos de provas colhidos ao longo do inquérito, dentre os quais o boletim de ocorrência nº 2019-027704721-001 (fff. 3/10, e termos de declaração do gerente da instituição financeira às ff. 11/12 e dos demais investigados às ff. 15/15-v. e 17/24, demonstram, em tese, a ação criminosa praticada pelo representado.
    Verifica-se que a pena abstratamente prevista para o tipo penal em questão é superior a quatro anos de reclusão, possível a decretação da prisão preventiva, consoante permissivo constante do inciso I, do artigo 313, co Código de Processo Penal.
    Como bem salientado pelo Ministério Público, a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública é medida que se impõe, visto que se deve acautelar a sociedade de novas ações do representado, que conforme demonstrado nas investigações policiais pode ter praticado o mesmo crime na cidade de Congonhas/MG e tentado praticá-lo na Comarca de Barão de Cocais/MG.
    Conforme se depreende dos autos, o representado teria comparecido à agência do Banco do Brasil localizada neste município e realizado um depósito em espécie, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) na conta do investigado Wellington. Após a contagem do numerário e a efetivação do depósito, o representado teria pedido ao funcionário da agência para fazer o estorno do valor depositado e depositá-lo na conta poupança.
    Por uma falha no sistema da instituição bancária, que já havia sido descoberta pela gerência no ano de 2018, o valor depositado pelo representado duplicou na conta por um pequeno período, oportunidade em que todo o valor foi transferido para contas de outras pessoas, sendo elas os investigados Wellington, Hanster, Lilian, Patrícia e Rogéria.
    Conforme narrado, o representado Bruno teria agido de forma deliberada, com intuito de dificultar o trabalho do funcionário que lhe atendia, entregando-lhe o valor a ser depositado em notas de cinquenta e cem reais, todas misturadas.
    Ouvidos judicialmente, os investigados Lilian, Leilton, Rogéria e Hanster confirmaram o recebimento de valores em suas contas bancárias, todos com exceção de Hanster, alegado que fazem empréstimos com o representado Bruno, com cobrança de juros.
    Com efeito, a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo representado, demonstrado pelo prejuízo causado à vítima, evidencia a periculosidade do agente, justificando a decretação de sua custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, além de interromper a reiteração criminosa que supostamente vem acontecendo, com a aplicação do ‘golpe do estorno’ em outras cidades, sendo inviável promover a substituição da custódia provisória por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista que as medidas previstas no artigo supracitado são insuficientes para garantir a ordem pública, já tão fragilizada” (fls. 3-4, e-doc. 8).
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e fundada em juízo prospectivo de reiteração criminosa, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto do agravante para a ordem pública. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (‘encomendado’, premeditado, e que teria contado com a participação de mais três agentes, todos denunciados e reconhecidos pela vítima). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.886, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 
    (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 1º DA LEI Nº 9.613/98 E 2º DA LEI Nº 12.850/13. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se interromperem as atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, RHC 121.046, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/05/2015). (…)
    8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.617-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2018).
    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    11. Quanto à afirmada ausência de contemporaneidade entre a decisão pela qual decretada a custódia preventiva do paciente e o efetivo cumprimento do mandado de prisão, tem-se que essa matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016). 
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora